Tribunal: STF
Processo: Rcl 6482
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
   MEDIDA CAUTELAR. NÃO-CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO 
   PÚBLICO DO TRABALHO. ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA. PROCURADOR-GERAL DA 
   REPÚBLICA.
1.	Ausência de legitimidade do Ministério Público do 
   Trabalho para atuar perante o Supremo Tribunal Federal.
2.	É 
   atribuição privativa do Procurador-Geral da República exercer as 
   funções do Ministério Público junto a esta Corte. Artigo 103, § 
   1º, da Constituição do Brasil e artigo 46 da Lei Complementar 
   75/93. 
3.	Agravo regimental não conhecido.